Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722009-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS LICIUS FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MATHEUS LICIUS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer c/c danos morais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Em que pese esta Relatoria ter determinado o recolhimento do preparo, verifico que o recorrente pleiteou gratuidade de justiça ao ID 68894141, pág. 4. Alega que “não possui emprego formal, sobrevivendo de rendas eventuais e destinando parte de sua renda ao pagamento de pensão alimentícia para sua filha menor. Sua hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício, conforme art. 98 e seguintes do CPC.” No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos dos cartões de crédito e contas bancárias de sua titularidade referentes aos últimos três meses, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator